Tribunal: TJPA
Processo: 0810666-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810666-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

AGRAVADO: MARIA LUIZA DA COSTA FLORENZANO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
ACÓRDÃO QUE OBSERVOU O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. BEM OFERTADO POSSUI VALOR SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II - A decisão ora embargada primou pela observância do princípio da menor onerosidade, tendo em vista, que o agravante ofertou um bem em valor suficiente para garantir a execução de origem de forma menos gravosa. É sabido que em casos que estiver diante de duas possibilidades de satisfação do crédito, deve o Magistrado optar por aquela que se mostra menos danosa.

III -Eeste imóvel oferecido não representa risco à efetividade da execução já que restou comprovado a solvibilidade do referido imóvel, diferentemente do anterior que possui direito de preferência do Banco da Amazônia (credor hipotecário).

IV - Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA LUIZA DA COSTA FLORENZANO
em face do Acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES.

Aduz a Embargante que o Acórdão seria obscuro, omisso e com erro material.

Alega ser obscuro quando fala em regularização de atos executórios, mas de forma oblíqua faz uso indevido dessa manifestação, para justificar outro pedido totalmente diverso. Omisso quando deixa de observar o disposto no parágrafo 1º, do inciso III, do art. 489, do Código de Processo Civil, incidindo em ausência de fundamentação. De erro material, quando se abebera no documento ID 3891381, sem realizar o necessário cotejo de outros documentos.

Requereu o provimento do seu recurso, com a atribuição de efeitos infringentes.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA LUIZA DA COSTA FLORENZANO
em face do Acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando a Embargante afirma haver obscuridade, omissão e erro material no Acórdão, na verdade trata-se de mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Turma.

Em verdade, a decisão ora embargada primou pela observância do princípio da menor onerosidade, tendo em vista, que o agravante ofertou um bem em valor suficiente para garantir a execução de origem de forma menos gravosa.

É sabido que em casos que estiver diante de duas possibilidades de satisfação do crédito, deve o Magistrado optar por aquela que se mostra menos danosa. Vejamos:

Art. 805.
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Válido ressaltar que este imóvel oferecido não representa risco à efetividade da execução já que restou comprovado a solvibilidade do referido imóvel, diferentemente do anterior que possui direito de preferência do Banco da Amazônia (credor hipotecário).

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2023